Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos, etc. UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASILIA LTDA. impetra Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato omissivo ilegal e coator atribuído ao DESEMBARGADOR RELATOR LUIS GUSTAVO B. D OLIVEIRA que, em cumprimento de sentença (autos n. 0000391-28.2001.8.07.0008), deu provimento a agravo de instrumento (AI 0727327-72.2021.8.07.0000) para “decretar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da UTB – União Transportes de Brasília Ltda., de sorte a permitir a constrição de seus bens para o pagamento da dívida de Dorival Josué do Amaral até o limite do débito exequendo”. Aduz a Impetrante que não houve a devida instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC, o que feriu seu direito líquido e certo ao contraditório e a ampla defesa, e ao devido processo legal, previstos no art.5o, LV, da Constituição Federal. Aponta que o acordão no qual se desconsiderou a personalidade jurídica foi proferido na vigência do atual CPC, que incluiu a desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual; que referida decisão transitou em julgado, não cabendo qualquer recurso; que não participou da fase de conhecimento; e que a desconsideração da personalidade jurídica não foi requerida na petição inicial. Sustenta a urgência da medida liminar, pois houve “constrição indevida dos valores presentes nas contas da Impetrante, ocorrendo o prejuízo pelo simples fato de não poder administrar seus bens e utilizá-los para as despesas e manutenção cotidianas de sua atividade empresarial”. Requer, assim, a concessão da liminar para “o sobrestamento de todos os efeitos do acórdão no 1429010 do agravo no 0727327-72.2021.8.07.0000, [...] e, via de consequência, determinado o desbloqueio e a restituição dos valores constritos com base no acórdão que se busca desconstituir, além de ser-lhe deferido a interrupção de todos os atos executórios em face do Impetrante”. No mérito, requer “seja confirmada a liminar, concedendo-se a segurança para anular o acórdão no 1429010 do agravo no 0727327- 72.2021.8.07.0000 e suspender em definitivo os atos de constrição de valores e do patrimônio da Impetrante”. É a suma dos fatos. Decido. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível mandado de segurança contra ato judicial, desde que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Restou assentado, ainda, nos termos do art. 5o, incisos II e III, da Lei n. o 12.016/2009, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Enunciado n. 267 da Súmula do STF), nem contra decisão judicial transitada em julgado. Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA APLICADA PELO PLENÁRIO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014, RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. À luz da Súmula 268 do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, ao julgar monocraticamente o MS 27.960 AgR-ED-ED-ED-AgR. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF, MS 33397 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 31/05/2016, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2016) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 267/STF E N.o 268/STF. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADAS. DECISÃO ATACADA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Aplicação das regras do art. 5o, incisos II e III, da Lei n.o 12.016/2009, à luz das súmulas 267 e 268/STF. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (STJ, RMS 53.418/GO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO-CONFIGURADAS. SÚMULA 267/STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 3. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. 4. No caso em concreto, a decisão ora agravada limitou-se a afirmar o não cabimento do recurso tendo em vista que: (a) a parte recorrente não impugnou os fundamentos do julgado que denegou a segurança pleiteada; e, (b) a decisão objeto do mandamus não é teratológica a justificar o cabimento do mandamus. 5. Em relação a esse último fundamento - cabimento do mandado de segurança - cumpre relembrar que o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial prolatado pelo Juízo da 33a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte que determinou a quebra de sigilo bancário dos investigados no âmbito dos autos no 024.07.507.621-6. 6. Na hipótese examinada, apesar das razões expendidas pela parte recorrente, não ficou configurada nenhuma hipótese excepcional apta a justificar o cabimento da ação mandamental. Precedentes. 7. Por fim, considerando que o mandado de segurança foi impetrado contra a decisão judicial que está sendo impugnado na via recursal, é manifesta a incidência do disposto na Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 8. Portanto, é inadequada a ação mandamental em questão, pois impetrada contra ato judicial passível de reforma por meio de recurso previsto na legislação processual civil, que pode ser impugnada a partir do momento em que a parte toma ciência, inexistindo, no caso dos autos, decisão de natureza teratológica, manifestamente ilegal ou com abuso de poder. 9. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017) No caso, a pretensão do Impetrante se sustenta na alegação de ter havido contrariedade aos arts. 133 e seguintes do CPC, pois decretada a desconsideração inversa da personalidade jurídica sem instauração prévia de incidente, tendo sido atingido o seu patrimônio sem o contraditório e a ampla defesa. Ocorre que, embora o acórdão impugnado tenha transitado em julgado para as partes, ainda estão abertas vias impugnativas adequadas à pretensão ora trazida, a serem utilizadas a critério do terceiro prejudicado. Nesse contexto, destaca-se a exceção de pré-executividade, que inclusive foi apresentada na origem pelo ora impetrante, bem como os embargos de terceiro, consoante arts. 674 e segs. do CPC. A via eleita, portanto, é meio inadequado para a parte se insurgir contra o ato judicial apontado como contrário aos seus interesses, uma vez que o Código de Processo Civil possui regramento específico acerca do procedimento adequado a este caso, que não contempla o mandado de segurança. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL por inadequação da via eleita e EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos arts. 10 da Lei n. 12.016/09 e 485, I, do Código de Processo Civil. P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator